Tribunal: TJMT
Processo: 0038357-89.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038357-89.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), MIGUEL MACENA - CPF: 003.748.061-87 (EMBARGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO SALARIAL - NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se cogitar a ocorrência da prescrição do direito pleiteado, tendo em vista que no dia 14 de novembro de
2011
, foi promulgado o
Decreto
n.
766
/
2011
, suspendendo o pagamento de qualquer
certidão

de
crédito
salarial
,
consequentemente, suspendeu o prazo prescricional.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que
rejeitou os Embargos à Execução manejados em desfavor de
Miguel Macena
.

O embargante pretende
sanar a omissão no acórdão embargado, no sentido de esclarecer (i) a data da emissão das cartas de crédito no 5.1.063.087-1 e no 2.1.063.086-8 em 29/05/2002 (id. 2321331), é o termo inicial da contagem do prazo de prescrição quinquenal; (ii) a incidência no caso do prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20/.910/1932; (iii) o transcurso do lapso temporal quinquenal entre a data de emissão das cartas de crédito no 5.1.063.087-1 e no 2.1.063.086-8 em 29/05/2002 e a data de 29/05/2007; (iv) a data de ajuizamento da execução das cartas de crédito no 5.1.063.087-1 e no 2.1.063.086-8 em 04/07/2013; (v) a vigência do Decreto Estadual no 766, de 14/10/2011, após o transcurso do prazo de 5 anos entre a data de emissão das cartas de crédito no 5.1.063.087-1 e no 2.1.063.086-8 em 29/05/2002 e a data de 29/05/2007.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos nas instâncias superiores.

A parte embargante apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.
67043980
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O embargante apresenta o seu inconformismo quanto a
falta do termo inicial da contagem da prescrição (Decreto 766/2011 em vigência), o qual dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto não restou evidenciado no acórdão atacado qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da situação posta nos autos, no sentido de que r
estou sobrestado o pagamento, compensação, emissão etc. de certidão de crédito, como pode alegar agora prescrição de um título emitido sem data de resgate e/ou vencimento e que ainda suspendeu a possibilidade de pagamento. É na verdade, alegar a seu favor sua própria torpeza, nos termos da Lei Estadual n.o 8.672/07, Decreto 693/07 e em especial o Decreto n° 766/11.

Vejamos:

“Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

“Art. 3o (...)

§2o A validade da cártula de certidão de crédito não será superior aos dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo.”

Nestes casos, a data da fluição do prazo prescricional seria a data do vencimento ou resgate do título, conforme solidificado na jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO E NÃO DA DATA DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREPARO DAS CUSTAS DO RECURSO. ART. 511, CPC. DESERÇÃO.

1. O vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento do devedor não altera o início da contagem do prazo prescricional, que ocorre com o vencimento do título. 2. Não houve o preparo do recurso, sendo ele, portanto, deserto, pelo que não pode ser conhecido. Apelação Cível provida. Recurso Adesivo não conhecido.”

(TJPR: 7943026 PR 794302 -6 (Acórdão) Relator(a): Paulo Cezar Bellio Julgamento: 18/04/2012 Órgão Julgador: 16a Câmara Cível) (destaquei)

Portanto
não há que se considerar a ocorrência da prescrição do crédito tributário quando o próprio fisco, em Decreto editado sob n. 766/2011, sobrestou toda e qualquer forma de pagamento de crédito.

Ou seja, ao contrário do que afirma o embargante no acórdão restou consignado o mesmo entendimento
exarado na sentença, no sentido de que resta evidente que as certidões de créditos não possuem data de vencimento definida, aliás, o Embargante (Estado de Mato Grosso) renunciou ao direito de alegar prescrição, uma vez que reconhece os títulos como suficientes para instruir processo de compensação tributária (Lei 8.672/07 e Decreto Estadual 693/07); e ao mesmo tempo disciplina a possibilidade de emissão de nova carta de crédito, após cada intervalo de 2 (dois) anos conforme Decreto n.o 766 de 14/10/2011.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. CERTIDÃO VALIDA. LEGITIMIADE ATIVA COMPROVADA. DETENTORA DO TITULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO POR FORÇA DO DECRETO N. 766/2011. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA EXECUTIVA. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução em que a Recorrente NEUZA DE MORAES SANTOS postula em desfavor do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO, o pagamento do valor de R$ 14.454,23 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), referente a Certidão de Crédito n. 9.9.099.988-2, emitida em 28 de setembro de 2010
.

2. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, tendo em vista que a certidão de crédito foi emitida em nome da Recorrente, portanto, é parte legitima para propor a presente execução.

3. Igualmente, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição do direito pleiteado pela Recorrente, tendo em vista que no dia 14 de novembro de 2011, foi promulgado o Decreto n. 766/2011, suspendendo o pagamento de qualquer certidão de crédito, consequentemente, suspendeu o prazo prescricional.

3. Nesse sentido, ainda que a ação proposta pela Recorrente tenha sido distribuída em 03 de maio de 2016, não subsiste o lapso temporal para a declaração da prescrição, em razão da aludida prescrição.

4. Em relação a execução, verifico que o presente feito executivo foi instruído com a certidão de crédito e o Recorrido não comprovou o pagamento, portanto, a procedência da execução para a condenação da Administração Pública em efetuar o pagamento é medida impositiva.

6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 8010490-85.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) (destaquei).

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

No caso, como já salientado, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Outrossim, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por elas feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Verifica-se, na verdade, que ela apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021